Tribunal: STF
Processo: ARE 1245190
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.